Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726535-47.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA GOMES BONINA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conclusos os autos para julgamento da apelação interposta pela parte autora, a apelante peticionou informando a ocorrência de “fato novo e superveniente, relevante e influente sobre o mérito do presente processo” (Id 60923440), fazendo juntada do documento de Id 60923442. Por esse motivo, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO seja a parte ré/apelada intimada para, querendo, manifestar-se quanto à petição apresentada pela autora/apelante (Id 60923440), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora